Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 18, LEI 7.347/85. SIMETRIA. EXTENSÃO A DEMAIS LEGITIMIDADOS E À PARTE REQUERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2. Incorre em contradição o acórdão que condena a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a demanda trata de ação civil pública e não restou comprovada a existência de má-fé, o que afasta a condenação em honorários, por força do princípio da simetria e do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/85.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3. Embargos de declaração acolhidos.